Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-39.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003114-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO AFONSO GARCEZ JORTE - CPF: 063.836.371-34 (AGRAVADO), ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com produção de prova pericial contábil, cujo custeio foi atribuído ao agravante.

Fatos relevantes: (i) servidor público aposentado que ajuizou ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com pedido de indenização por danos materiais; (ii) saque integral da conta PASEP realizado em 15 de abril de 2004 mediante pagamento de aposentadoria; (iii) ação ajuizada apenas em 2024, transcorridos mais de 20 anos desde o saque integral; (iv) alegação do autor de que somente obteve ciência dos alegados desfalques em 2020/2024 mediante obtenção de extratos e microfilmagens; (v) decisão saneadora que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e determinou perícia contábil custeada integralmente pelo banco.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição decenal; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual; (iii) afastamento da inversão do ônus da prova; (iv) rateio ou atribuição ao autor do custeio dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que transcorreram mais de 20 anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da ação; (ii) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda sobre alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; (iii) analisar se compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou tese no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP, aplicando a Teoria da Actio Nata de forma objetiva.

O prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que se presume a ciência inequívoca do titular sobre o montante disponível, nos termos do Tema 1.387/STJ.

A alegação de que o titular somente obteve ciência dos alegados desfalques em momento posterior não afasta a aplicação da tese consolidada no Tema 1.387/STJ, que estabelece como termo inicial da prescrição a data do saque integral, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou obtenção de documentação complementar.

Transcorrido prazo superior a 10 anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da ação indenizatória, opera-se a prescrição da pretensão autoral, acarretando a extinção do processo com resolução de mérito.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conduzindo à extinção do processo com resolução de mérito e prejudicando as demais questões suscitadas no recurso por constituir prejudicial de mérito.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita encontra amparo constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante a demonstração inequívoca de elementos concretos que infirmem a condição alegada pela parte beneficiária.

A simples alegação genérica de ausência dos requisitos legais para a gratuidade da justiça, desacompanhada de substrato fático-probatório robusto, revela-se insuficiente para justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Extinção da ação revisional com resolução de mérito em razão da prescrição decenal.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que se presume a ciência inequívoca do titular sobre o montante disponível, nos termos do Tema 1.387/STJ.

2. Transcorrido prazo superior a 10 anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da ação indenizatória, opera-se a prescrição da pretensão autoral, acarretando a extinção do processo com resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 487, II, 85, §§ 1º e 2º, 98, § 3º e 99, § 3º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Primeira Seção; STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; TJMT, N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1007671-94.2025.8.11.0003, Relatora: Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP identificada pela numeração única: 1060650-50.2024.8.11.0041, movida por
PAULO AFONSO GARCEZ JORTE,
que saneou o feito, preparando o processo para a fase de instrução, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas, rejeitando as preliminares e prejudiciais de mérito, bem como determinando a inversão do ônus probatório e aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Id. 212826016).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão deve ser reformada, pois o agravado carece de interesse de agir ao pleitear a aplicação de índices de correção diversos dos estabelecidos em lei e ao ignorar os valores de rendimentos e abonos já recebidos anualmente ao longo do tempo.

Sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero prestador de serviços e operador do fundo, cabendo à União (Conselho Diretor) a gestão e definição dos índices, conforme entendimento do Tema 1150 do STJ, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Defende a ocorrência da prescrição, seja ela quinquenal ou decenal, argumentando que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data dos créditos ou do saque (ocorrido em 2004), e não a data da ciência via extratos recentes, estando a pretensão fulminada pelo tempo.

Insurge-se também contra a inversão do ônus da prova, invocando o Tema Repetitivo 1.300 do STJ para afirmar que cabe ao autor provar falhas nos depósitos em conta/folha, sendo inaplicável o CDC ao caso.

Questiona, ainda, a determinação para que custeie integralmente a perícia contábil, argumentando que, nos termos do art. 95 do CPC, tal ônus deveria recair sobre a parte autora ou ser rateado, jamais imposto exclusivamente ao banco réu.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição para extinguir o feito, ou, subsidiariamente, para afastar a inversão do ônus da prova e determinar que o custeio dos honorários periciais seja atribuído ao autor ou repartido entre as partes (Id. 342784869).

O recurso foi recebido em 30 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 343114386).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP identificada pela numeração única: 1060650-50.2024.8.11.0041, movida por
PAULO AFONSO GARCEZ JORTE,
que saneou o feito, preparando o processo para a fase de instrução, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas, rejeitando as preliminares e prejudiciais de mérito, bem como determinando a inversão do ônus probatório e aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Id. 212826016).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

O agravante sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando que
o último saque da conta PASEP ocorreu em abril de 2004
, conforme extrato apresentado nos autos, e a ação foi distribuída apenas em 2024, ultrapassando o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

A controvérsia submetida a este colegiado exige uma análise minuciosa sob a ótica do Direito Público e do Direito do Consumidor, balizada pelos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema 1.150. A discussão central gravita em torno da responsabilidade civil do Banco do Brasil por eventuais desfalques ou ausência de correção adequada nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que,
se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil
.

Tese firmada:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

O agravante invoca a ocorrência da prescrição, fundamentando-se no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou, alternativamente, no prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do “
dies a quo
” para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada,
o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador
.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150/STJ.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387, firmou a seguinte tese: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
". Assim, consolidou a aplicação da Teoria da “
Actio Nata
” de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP.

Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil). Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387),
pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo próprio autor,
verifica-se que o último saque realizado pelo agravado ocorreu em 15 de abril de 2004, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saque efetuado via "PGTO APOSENTADORIA AG:0832"
.

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o agravado teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP
em abril de 2004
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A ação de origem, Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais nº 1060650-50.2024.8.11.0041, entretanto,
foi ajuizada somente em 2024, ou seja, transcorridos mais de 20 (vinte) anos desde o saque integral da conta PASEP
. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.

A alegação do autor/agravado de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em 2020/2024 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível
." (N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(...) Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC
." (N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), em demanda indenizatória proposta sob alegação de má gestão de conta PASEP, ausência de correção adequada e realização de saques indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. Afastar essa premissa exige prova concreta de que o conhecimento ocorreu em momento posterior
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.11.2024. (N.U 1007671-94.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025 – grifo nosso).

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do agravado ocorreu em
15 de abril de 2004
e que a ação foi ajuizada apenas em
2024
,
transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387
.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e conduz à extinção do processo com resolução de mérito.

Uma vez configurada a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, por constituir prejudicial de mérito que impede o exame das demais teses defensivas.

No que tange à tese subsidiária de ilegitimidade passiva e consequente incompetência da Justiça Estadual, não merece prosperar. Conforme consolidado no Tema 1.150/STJ, quando a demanda versa sobre desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas do PASEP, é parte legítima o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa. A atuação da instituição financeira, nessa hipótese, extrapola a de mero agente executor, assumindo responsabilidade direta pela prestação do serviço.

Por derradeiro, no que concerne à manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, impõe-se reconhecer que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita encontra amparo constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como disciplina infraconstitucional nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme consagrado no artigo 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a demonstração inequívoca de elementos concretos que infirmem a condição alegada pela parte beneficiária.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso em exame, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada pelo agravado. A simples alegação genérica de ausência dos requisitos legais, desacompanhada de substrato fático-probatório robusto, revela-se insuficiente para justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta Câmara sobre esse assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Justiça Gratuita: O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso surjam elementos que demonstrem alteração na situação financeira do beneficiário, conforme artigos 7º e 8º da Lei nº 1.060/50 .
No entanto, a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial, sob pena de violação à preclusão pro judicato. 2. Ônus da Prova: Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de forma a justificar a revogação do benefício. No caso, a agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a capacidade financeira do agravado para arcar com os custos processuais . 3. Elementos de Prova: O agravado comprovou, por meio de documentos como declaração de benefício previdenciário e imposto de renda, que sua renda mensal é limitada e que seus bens são de baixa monta. A existência de um empréstimo consignado ainda compromete parcialmente seus rendimentos, o que reforça sua condição de insuficiência de recursos
. 4 . Decisões Análogas: A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a justiça gratuita não deve ser revogada na ausência de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do beneficiário, especialmente quando a parte contrária apenas levanta ilações infundadas sobre sua situação financeira. 5. Conclusão: Diante da inexistência de novos fatos ou provas que demonstrem alteração na condição econômica do agravado, mantém-se a decisão monocrática que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10130428220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (destaquei)

Dessa forma, considerando a ausência de juntada de documentos que coloquem em dúvida a hipossuficiência da parte contrária e inexistindo fatos novos que justifiquem a reavaliação da matéria,
mantenho integralmente os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, com a suspensão da exigibilidade das obrigações processuais decorrentes da sucumbência
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para
acolher
a
preliminar de prescrição
, e, aplicando o
efeito translativo
,
julgo extinta a Ação Revisional de Recomposição do PASEP cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais nº 1060650-50.2024.8.11.0041, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
.

Ademais, condeno, ainda, a parte sucumbente
PAULO AFONSO GARCEZ JORTE

ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1º e 2º do artigo 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026